Tribunal: TJSP
Processo: 1014801-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Preliminar de ilegitimidade passiva – Incorrência – Pretensão de responsabilização da Ré por alegada falha do serviço por ela prestado – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços – Plataforma digital para o comércio eletrônico – Desvio de valores da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Preliminar de ilegitimidade passiva – Incorrência – Pretensão de responsabilização da Ré por alegada falha do serviço por ela prestado – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Prestação de serviços – Plataforma digital para o comércio eletrônico – Desvio de valores da conta mantida pela Autora na qualidade de usuária do serviço – Restituição determinada – Insurgência – Desacolhimento – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Não comprovação da assertiva no sentido de que as operações foram realizadas em razão do fornecimento dos dados de segurança pela Autora – Excludente de responsabilidade não configurada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014801-86.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado HAPPY STORE
COMÉRCIO DE PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA – M.E.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014801-86.2019.8.26.0405
2
VOTO No: 33.723
APEL.No: 1014801-86.2019.8.26.0405 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: OSASCO 6a VARA CÍVEL
APTE. :
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
APDA. : HAPPY STORE COMÉRCIO DE PRESENTES E BRINQUEDOS
LTDA. ME
JUIZ PROLATOR: MARIANA HORTA GREENHALGH
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Preliminar de
ilegitimidade passiva
Incorrência
Pretensão de
responsabilização da Ré por alegada falha do serviço por
ela prestado Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS Prestação de serviços
Plataforma digital para o comércio eletrônico Desvio de
valores da conta mantida pela Autora na qualidade de
usuária do serviço Restituição determinada Insurgência
Desacolhimento Responsabilidade objetiva pelo risco
da atividade Não comprovação da assertiva no sentido de
que as operações foram realizadas em razão do
fornecimento dos dados de segurança pela Autora

Excludente de responsabilidade não configurada Sentença
mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 253/255, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação, para condenar a Ré a restituir à Autora a quantia de
R$25.296,00, com os acréscimos moratórios, arcando cada parte com metade das
custas e despesas. A Ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de
10% sobre a condenação, e a Autora, de 10% sobre a quantia postulada por danos
morais.
Recorre a Ré (fls. 258/273). Sustenta que é parte ilegítima,
pois presta serviços de gerenciamento de pagamento e intermediação de vendas,
limitando-se ao repasse de valores de um usuário a outro. Assim, observando-se que
o cadastro da Autora foi invadido, não tem legitimidade para figurar no polo passivo
da relação processual. No mais, disserta sobre a ausência de responsabilidade, eis
que a Autora deixou que terceiros tivessem ciência de informações pessoais e
intransferíveis, como “login” e senha. Assevera que sua plataforma digital está
protegida pelos mais altos níveis de segurança. Pede provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014801-86.2019.8.26.0405
3
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos
recursais.
Contrarrazões às fls. 278/284.
É o relatório.
A Empresa autora utiliza a plataforma digital da Requerida
ora Apelante para a realização de comércio eletrônico, serviço pelo qual possui uma
conta que permite a movimentação financeira.
Narra a inicial que a Autora constatou a realização de diversas
operações não reconhecidas em sua conta e comunicou o fato à Ré, sendo suspenso
temporariamente o serviço.
Contudo, não foi possível evitar o desvio da quantia de
R$25.296,00, cuja restituição não foi concedida administrativamente.
As alegações sobre a ilegitimidade passiva não merecem
acolhida.
Isso porque a Autora busca indenização tendo em vista a
alegada falha dos serviços prestado pela Ré.
Como bem assevera a r. sentença:
“Igualmente, fica afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva do requerido, vez que este presta serviços ao requerente regularmente,
como intermediário de pagamentos recebidos por ele, de modo que é parte
legitima para figurar no polo passivo deste feito. Ora, a suspensão da conta na
plataforma digital e o bloqueio do valor nela existente decorreu de ato do
requerido, cabendo somente a ele proceder o desbloqueio e a liberação do valor,
além de arcar com as indenizações, se o caso.”
Por outro lado, a Ré exerce atividade empresarial a qual,
como se vê, inclui a administração de valores na conta mantida por seus usuários em
sua plataforma.
Inelutável, assim, que a subtração de valores de tais contas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014801-86.2019.8.26.0405
4
inclui no risco de sua atividade, portanto, sua responsabilidade é objetiva em relação
aos danos suportados pelos usuários.
Nos termos do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.”
Nesse sentido:
“Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que
comercializa seus produtos na plataforma de e-commerce do Mercado
Livre. Alegação inicial de que teve sua conta invadida por hackers,
tendo sofrido subtração de valores existentes na conta junto ao
Mercado Pago, referente a créditos de vendas realizadas no Mercado
Livre. Ilegitimidade passiva inocorrente. Fraude perpetrada por
terceiro que restou incontroversa. Falha na segurança de aplicativos
demonstrada. Juízo que afastou a incidência da legislação
consumerista, não havendo insurgência por parte dos autores.
Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do artigo 927,
parágrafo único, do Código Civil, neste cenário, corretamente
reconhecida. Réus que respondem objetivamente pelo risco da
atividade prestada. Lucros cessantes, por sua vez, não demonstrados.
Sentença reformada apenas nesta parte. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008059-77.2019.8.26.0071; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data
de Registro: 22/11/2019).
A Autora comprovou o dano suportado e o nexo de
causalidade com a atividade exercida pela Ré.
A Ré, por seu turno, tinha o ônus de demonstrar eventual
excludente de responsabilidade, mas se limitou a afirmar que as operações foram
realizadas com a utilização de dados de segurança fornecidos pela Autora, o que não
restou comprovado.
Vale mencionar precedente deste Egrégio Tribunal:
“Ressalte-se que a ré não trouxe aos autos, qualquer documento
que pudesse evidenciar que o apelado transmitiu, indevidamente, informações restritas
ao terceiro falsário, necessárias à liberação do numerário.
Como se vê, não logrou a empresa ré, como lhe competia, nos
termos do art. 373, II, CPC, comprovar fato modificativo, impeditivo ou mesmo extintivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014801-86.2019.8.26.0405
5
do direito do autor, consistente na demonstração de que agiu de forma diligente, de tal
modo a caracterizar a culpa exclusiva do apelado, como alegado.
Na hipótese, como a ré proporciona espaço eletrônico aos
usuários (compradores e anunciantes), para a comercialização de produtos e serviços via
internet, patente a falha na prestação de serviços da apelante, pois a ela incumbia,
conferir a segurança necessária para a prática do comércio eletrônico.” (TJSP;
Apelação Cível 1043491-46.2014.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019).
Na hipótese, de modo semelhante, a Ré não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da Autora.
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios devidos pela Recorrente para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto Processual.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica